Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Parâmetro. Resolução 273/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a agravante não conseguiu demostrar por meio dos documentos juntados sua situação de hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela parte agravante são capazes de comprovar a situação de hipossuficiência econômica alegada.
III. Razões de decidir
3. Os documentos juntados aos autos demonstram a situação de hipossuficiência econômica da agravante, posto que os extratos bancários, bem como as faturas do cartão de crédito não apresentam movimentações financeiras significativas, capazes de afastar a hipossuficiência alegada.
4. Ademais, não há registros de contratos de trabalho na CTPS digital apresentada. Soma-se a isso, o fato de a parte agravada não apresentar provas capazes de comprovar a capacidade financeira da agravante.
5. Portanto, não há elementos nos autos que façam presumir que a recorrente aufere renda mensal bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos.
6. A Resolução n. 271/2023 estabelece como parâmetro a renda mensal bruta de 5 (cinco) salários mínimos para auferir a vulnerabilidade econômica da parte, a fim de que essa possa ser patrocinada pela Defensoria.
7. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça passou a utilizar esse mesmo parâmetro como critério para concessão o benefício da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido
Tese de julgamento: “1. A Resolução n. 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF utilizada como parâmetro a renda mensal bruta de 5 (cinco) salários mínimos para auferir a situação de hipossuficiência da parte, capaz de ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024996, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31.7.2025; TJDFT, Acórdão 2017002, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 10.7.2025 e TJDFT, Acórdão 1964287, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 30.1.2025.